Tribunal: TJPA
Processo: 0000393-09.2011.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000393-09.2011.8.14.0022

APELANTE: EDINANDO MONTEIRO VARELA, VALDINEI SERRÃO PANTOJA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E

CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. CONFISSÃO DO COMPARSA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS. AGENTE ARMADO COM UMA FACA QUE UTILIZOU UMA CRIANÇA COMO ESCUDO HUMANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em ids
9137750 e
9137743 - Pág. 1
, por
EDINANDO
MONTEIRO VARELA E VALDINEI SERRÃO PANTOJA,
por intermédio da Defensoria Pública
,
impugnando
a r. sentença proferida
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA,
que julgando em parte procedente a denúncia, absolveu ambos pela prática do crime de posse ilegal de arma, e condenou-os pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
o primeiro à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
e o segundo a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Consta na inicial acusatória, em id 9136414 - Pág. 1/ss, que se extrai da peça informativa, que, no dia 13 de março de 2011, por volta das 13h00, o recorrente VALDINEI SERRÃO PANTOJA, juntamente com o seu comparsa EDINALDO MONTEIRO 1/AREL,4, subtraíram para si, mais precisamente do interior do comercio da vitima, localizado na localidade Anapu - Zona Rural, com emprego de grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, tipo revolver, calibre 22, sem marca aparente, cabo de madeira, com 02 (duas) munições do mesmo calibre, apreendido nos autos, a quantia de R$-1.250,00 (hum mil duzentos e cinqüenta reais) e várias mercadorias.

Segundo os depoimentos testemunhais a vitima ROMEU DOS SANTOS BRABOSA e seu filho RONALDO DOS SANTOS GLORIA, estavam trabalhando no comércio da família, quando entraram os acusados VALDINEI e EDINALDO anunciando o assalto, ameaçando os clientes e as vitimas com uma arma de fogo. Após deixaram o local. No mesmo dia, a vitima ROMEU viajou até a sede do Município e pediu ajuda da policia militar que sob o comando do TEM SAMARONI dirigiram-se até o local para tentar localizá-los. Chegado lá os policiais tiveram noticias através da população local que os assaltantes estavam escondidos no mato e que já haviam feito outras vitimas, além de estarem exigindo diariamente uma espécie de "pedágio" as pessoas; dos comerciantes cobravam R$-50,00 (cinqüenta reais) e dos moradores R$-10,00 (dez reais).

Os policiais tiveram dificuldades em prender os assaltantes devido a extensão da área, permanecendo no local em campana durante três dias, somente no dia 16 de março, por volta das 20h30, foi que tiveram informações sobre a localização exata dos mesmos. Segundo informações os assaltantes estavam escondidos na residência de um senhor conhecido por MANEL. Ao chegarem na residência, os policiais descobriram que a família havia sido feita de refém. Então resolveram cercar a casa e quando o acusado VALDINEI (TAFAREL) tentou sair pelos fundos da casa foi impedido pelo TEN SAMARONI, o qual efetuou um disparo contra o assaltante ao perceber que iria reagir com a espingarda que possuía, atingindo sua perna direita, conseguindo realizar sua detenção.

Neste ínterim, o acusado EDINANDO (MARCELÃO) ao perceber que a policia havia conseguido realizar o cerco e fazer a detenção de seu comparsa, em ato desumano agarrou uma criança colocando a faca que possuía em seu pescoço, fazendo-a de escudo. O comandante da operação pediu que soltasse a criança, sendo que ele ameaçou matá-la caso a policia não deixasse o local.

Em seguida, após um descuido do assaltante, o TEN. SAMORONI conseguiu atingi-lo na perna esquerda. Contudo o mesmo não soltou a menina entrando na casa o outro policial, Sb NASCIMENTO que pulou a janela da sala e atirou na coxa direita do assaltante, facilitando que o TEN. SAMARONI resgatasse a criança colocando-a em local seguro.

Em ato continuo, os policiais passaram a conduzir os assaltantes para a sede do Município, sendo que no caminho a população revoltada com os acontecimentos tentou impedir os policiais sendo a situação controlada após os disparos feitos para o alto pelo Tenente Samaroni.

Com os assaltantes foi encontrada parte do dinheiro da vitima. E esta realizou o reconhecimento do acusado VALDINEI SERRÃO PANTOJA como sendo a pessoa que lhe assalto. Quanto ao acusado EDINANDO MONTEIRO VARELA foi transferido para Capital para atendimento médico.

Em
suas razões recursais
, id.
9137750 - Pág. 1/11,
a defesa requer a absolvição do apelante Valdinei Serrão Pantoja, por insuficiência de provas e a redução da pena-base fixada ao réu Edinando Monteiro Varela.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em 9137757 - Pág. 1/7, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento
.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
id
.
9622353 - Pág. 1/4
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento parcial,
para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id. 9137750 - Pág. 1/11, a defesa requer a absolvição do apelante Valdinei Serrão Pantoja, por insuficiência de provas e a redução da pena-base fixada ao réu Edinando Monteiro Varela.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovada pelas provas documentais e orais produzidas durante a instrução processual, no caso, Boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objeto, palavras das vítimas e testemunhas.

O apelante VADINEL SERRÃO PANTOJA argumenta que durante a instrução probatória, restou comprovada que não foi reconhecido por nenhuma vitima nem testemunha, sendo as provas dos autos insuficientes.

Ademais, a autoria restou comprovada pelas provas produzidas na fase inquisitiva, as quais foram confirmadas em juizo, constatando-se que o ora recorrente VADINEL acompanhado de outro indivíduo, utilizando arma de fogo, subtraíram os objetos pertencentes a vítima Romeu dos Santos Barbosa, e, posteriormente, empreenderam fuga, sendo interceptados pelos militares logo em seguida, bem como reconhecido pela vitima às fls. 24 do IPL

O CONDUTOR

:DEYVID SAMARONI MELO DO NASCIMENTO que é Tenente da Polícia Militar, afirmou, em id . 9137761 - Pág. 2/ss, o que foi confirmado em juízo, que:

“No dia 13 de março do ano em curso, o declarante tomou conhecimento através de um senhor nominado ROMEU DOS SANTOS BARBOSA, o qual procurou o - quartel da polícia militar e comunicou ao declarante que tinha sido vítima do crime de assalto em seu comércio', localizado na comunidade do Rio Alto Anapú, Zona rural deste município, relatando ainda que durante o assalto, a vítima teria reconhecido os indivíduos como sendo os nacionais de alcunha "MARCELÃO" e "TAFAREL", os quais teriam subtraido da vítima a quantia de R$ 1.200,00 reais em espécie e vários gêneros alimentícios de seu comércio e que os assaltantes estavam causando terror à população ribeirinha, tendo em vista que os acusados supramencionados já haviam feito várias vítimas na região: QUE o declarante de posse dessas informações,diligênciou até o local acima citado, juntamente com mais dz2A-r colegas de farda a saber SD NASCIMENTO E CB FRANCISCO es lá chegando o declarante tomou. ,conhecimento que os elementos denunciados estariam foragidos pra dentro do mato, assim como também ouviu de populares que os assaltantes estavam cobrando semanalmente dos comerciantes a quantia de R$ 50,00 reais e das residências a quantia R$10,00 REAIS;QUE o declarante juntamente com outros militares passaram a diligenciar no interior do mato, revezando a equipe de policiais militares que eStavam na diligência a cada 24 horas, permanecendo apenas o declarante, o qual comandava a equipe de policiais, tudo afim de localizar e prender os acusados, e no terceiro dia de diligência dia 16 de março, por volta das 20h3Omin, o declarante teve conhecimento que os nacionais "MARCELÃO" e "TAFAREL", estavam em uma residência de propriedade do senhor de pre "nome "MANEL";QUE ao chegar na referida residência, os policiais constataram que os assaltantes mantinham a família do senhor "MANEI," feito refém, e apartir disso foi feito o cerco policial ao redor da casa, o casião em que os elementos tentaram fugir pelos fundos da casa, os quais foram surpreendidos pelo declarante;QUE ao se deparar com o cerco policial, os indivíduos retornaram

para dentro da casa, ocasião em que "TAFAREL" de posse de uma arma de fogo tipo espingarda calibre 20, tentou reagir, sendo alvejado por um tiro de raspão na perna direita, tendo logo o mesmo sido preso; QUE com relação ao "MARCELÃO" o mesmo encontrava-se de posse de arma branca(facão), agarrou uma criança, fazendo a mesma de escudo e ameaçando mata-lá, caso a policia não se retirasse da casa, ato contínuo, o declarante determinou que ao indivíduo que soltasse a criança, tendo o assaltante negado e ameaçado ainda mais de morte a referida criança;QUE o declarante; após um descuido do assaltante, utilizando sua arma de fogo, veio desferir um disparo contra o acusado "MARCELÃO", atingindo a perna esquerda do mesmo; QUE mesmo baleado, o meliante não soltou a_criança, ocasião em que um dos policiais militares a saber SD NASCIMENTO, pulou a janela e efetou um tiroS na coxa direita do criminoso, ocasião em que o declarante aproveitou a situação e libertou a criança;QUE foi feito a prisão dos acusados "MARCELÃO" e "TAFAREL", os quais assumiram a autoria do assalto no comércio do senhor ROMEU, entregando ao declarante a quantia de R$150,00 REAIS, dinheiro este que segundo os acusados teria sido subtraído do assalto no comércio, bem como a arma de fogo ultilizada no assalto do tipo revolver calibre 22, sem marca aparente;

;QUE após isso, os acusados "MARCELÃO" e "TAFAREI,",foram conduzidos até o centro comunitario local e lá chegando foram cercados pela população riberinha, os quais queriam fazer justiça com as próprias mãos, tentando lincha-los, tendo então o declarante efetuado três disparos para o alto, para disperçar a população, ocasião em que .:se ,deslocaram para esta cidade de Igarapé-miri;QUE os acusados foram conduzidos para o hospital local,para receber atendimento médico e logo após "TAFAREL" foi liberado e conduzido para estadelelgacia,juntamente com a arma e o dinheiro, enquanto que "MARCELÃO" foi transferido para o Hospital Metropolitano na cidade de Belém”

A vítima ROMEU DOS SANTOS BARBOSA, em juízo, afirmou o seguinte:

“(...) que estava na cozinha de sua casa por volta de meio dia, almoçando, com seus dois filhos e sua esposa; quando chegou o seu filho Ronaldo trazido pelo acusado. Marcelão que estava com uma arma na cabeça dele e anunciou o assalto, pediu ao ofendido uma arma de fogo e o mesmo disse que não tinha; em seguida exigiu dinheiro; o ofendido disse que não tinha dinheiro, então' Marcelão empurrou o ofendido pelas costas para dentro do quarto e continuou pedindo dinheiro; e com medo abriu o guarda roupa, pegou a quantia de um mil e duzentos reais e entregou para ele; em seguida o depoente por ser diabético caiu e ficou no chão do quarto, então Marcelão pegou seu filho e o levou para abrir o comércio e de lá levou algumas mercadorias como mortadela, ovo, conserva, óleo de cozinha, leite, sabão; que Tafarel ficou o tempo todo aguardando do lado de fora, ele entrou na casa, mas depois voltou; depois os acusados foram embora; a esposa do depoente logo após saiu gritando pedindo por socorro e alguns vizinhos vieram socorrer a família e foram atrás dos acusados pelo rio e ainda conseguiram recuperar parte da mercadoria que estava toda molhada; só foi devolvido na delegacia ao depoente a quantia de cento e cinquenta reais.”

O recorrente EDINANDO MONTEIRO VARELA, conhecido por Marcelão, confessou a conduta delitiva, deixando clara a participação conjunta do
VALDINEI SERRÃO PANTOJA
na ação criminosa:

“(...) confessa que roubou a casa do rapaz, mas foi só essa vez, por necessidade; que a arma não era sua, pegou da pessoa conhecida por Cu Branco; que a arma estava no cós dele; que ele estava sentado jogando baralho, o depoente viu a arma no cós e puxou e juntamente com Valdinei renderam a família e o depoente pegou com a vítima a quantia de cento e cinquenta reais e pegou ainda umas mercadorias no comércio da vítima; depois saiu junto com Valdinei numa canoa; dois ou três barcos foram atrás do depoente e o seu comparsa, mas não conseguiram alcança-los e ficaram escondidos dentro do mato; ficaram quase três dias escondidos tio mato e depois atravessaram para a casa da senhora Ester que é sua prima; que abandonaram a mercadoria no mato e levaram só o dinheiro, porque a arma Valdinei foi deixar na casa do pai dele; o depoente não foi junto com Valdinei; quando a polícia chegou na casa onde foi preso não tinha nenhuma arma lá (...)”.

Também tem-se o depoimento da testemunha RONALDO GLÓRIA BARBOSA, e dos Policiais Militares DEYVID SAMARONI e DISRAEL PENHA DO NASCIMENTO, os quais narraram que foram para Anapú atender um chamado dos moradores, a respeito de dois acusados que estavam cobrando dez reais por residência, como uma espécie de pedágio e quem não pagasse teria sua casa invadida. A comunidade informou que os acusados estavam acostumados a praticar roubos e que houve um assalto em um comércio de onde levaram certa quantia em dinheiro e mercadorias, inclusive a vítima também procurou a polícia militar.

Os policiais conseguiram transporte de barco pela prefeitura e se deslocaram até o rio Anapú e lá permaneceram por três dias; na noite do terceiro dia receberam informação de que os acusados estavam escondidos no mato e teriam invadido a residência de uma família; se deslocaram para lá e cercaram a residência; que o policial Francisco meteu o pé na porta da frente da casa e o acusado Tafarel correu para os fundos com urna espingarda na mão e o depoente. alvejou na perna; em seguida este retomou para a casa e deitou-se com as mãos na cabeça, na cama, se rendendo.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação de ambos os recorrentes ora no crime de roubo qualificado aqui imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Por fim, pleiteia a Defesa a redução da pena-base fixada ao recorrente Edinando Monteiro Varela.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime roubo qualificado,
art. 157, §2º, I e II , que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 07 (sete) anos de reclusão,
nos seguintes termos:

“O réu EDINANDO MONTEIRO VARELA é tecnicamente primário, porém não há condenação, apresenta
culpabilidade comprovada agindo com dolo, é imputável, sendo sua conduta reprovável em grau médio.
A conduta social não restou apurada e
a
personalidade revela-se nos autos perigosa
. Os motivos são os inerentes à espécie do delito de conseguir ganho fácil locupletando-se do alheio, as consequências extrapenais são próprias da espécie o prejuízo material da vítima, as circunstâncias são inerentes à espécie, surpreender a vítima e intimidá-la,
entretanto, nos atos consequentes, por ocasião da prisão, o réu tentando reagir a prisão utilizou uma criança como escudo
, sendo-lhe tal circunstância desfavorável, não houve contribuição da vítima para o delito, considerando as circunstâncias desfavoráveis, autoriza-se a pena base acima do mínimo legal, assim fixo em
07 (sete) anos de reclusão, não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão e diminuo em 01 (um) ano a pena ficando nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão. Embora reconheça as duas causas especiais de aumento, majoro no percentual mínimo de 1/3 (um terço) e converto a pena em concreto e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Pena de Multa Cumulativa – Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais e tendo em conta ainda a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias multa no valor unitário de um trigésimo (/30) do salário mínimo vigente à época do fato (art. 49, §1° do CP).

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
culpabilidade, personalidade e consequências.

De fato, consta no processo que, após a prática delitiva, quando encontrava-se foragindo-se do cerco policial, utilizou de uma criança para fazer escudo humano. Tal conduta pode ser extraída do depoimento policial condutor: “QUE com relação ao "MARCELÃO" o mesmo encontrava-se de posse de arma branca(facão), agarrou uma criança, fazendo a mesma de escudo e ameaçando mata-lá, caso o policial não se retirasse da casa, ato contínuo, o declarante determinou que ao indivíduo que soltasse a criança, tendo o assaltante negado e ameaçado ainda mais de morte a referida criança; QUE o declarante; após um descuido do assaltante, utilizando sua arma de fogo, veio desferir um disparo contra o acusado "MARCELÃO", atingindo a perna esquerda do mesmo; QUE mesmo baleado, o meliante não soltou a_criança, ocasião em que um dos policiais militares a saber SD NASCIMENTO, pulou a janela e efetuou um tiro na coxa direita do criminoso, ocasião em que o declarante aproveitou a situação e libertou a criança.

Assim, tais circunstâncias de apresentam negativas por situações graves que fogem da normalidade do tipo, não merecendo portanto qualquer reparo a pena base.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante de confissão, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 01 (um) anos, ficando nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, pela existência de duas causas especiais de aumento, foi majorada no percentual mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena em concreto e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão. E, nos termos do Art. 33, §3º, do CP, o regime inicial de cumprimento fixado foi o fechado.

E, como bem manifestou o Procurador de Justiça:

“Sendo assim, considerando as razões concretamente apresentadas na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à cada circunstância judicial não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento –, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório (...).

Assim, o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, considerando-se as circunstâncias e a gravidade do delito”
.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 12/08/2022